Tribunal: STF
Processo: RE 1445484
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DAS MEDIDAS E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO DEVIDAMENTE ASSENTADAS PELO JUÍZO DE DIREITO E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AUTOCONTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1 – Tratando-se de demandas judiciais referentes à implementação do direito à saúde (art. 196 da CF), a compreensão do direito à saúde vai além da letra da lei, necessitando de desdobramentos para atingir a sua plenitude. 
2 – Não há ofensa à separação dos poderes a decisão judicial que, expedida em consonância com o ordenamento jurídico, concretiza direitos fundamentais, uma vez que, estes não podem ficar condicionados à boa vontade do Administrador. Precedentes. 
3 – A reserva do possível não pode ser utilizada como barreira invencível à efetivação dos direitos fundamentais, sendo necessária a efetiva demonstração da impossibilidade fática de implementação da medida determinada. Precedentes. 
4 – Não cabe ao ente apelante, na qualidade de mantenedor, eximir-se da adoção das medidas necessárias ao adequado funcionamento de Centro de Atenção Psicossocial, considerada a relevância das atividades desenvolvidas pela unidade. 
5 – Recurso conhecido e não provido.” (Doc. 10, p. 1-2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Piauí apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 167, incisos I e II, da Constituição da República. Alega afronta ao princípio da legalidade orçamentária, dada a ausência de previsão orçamentária. Sustenta que o acórdão ora recorrido violou o princípio da separação dos Poderes, porquanto, no presente caso, determinou-se “a realização de obras, a aquisição de bens e contratação de profissionais para o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infanto Juvenil Dr. Martinelli Cavalca (CAPS-i estadual)” (Doc. 12, p. 8). Defende a “insindicabilidade judicial do mérito administrativo” (Doc. 12, p. 8) e afirma que, no presente caso, “pretende o Ministério Público a condenação do Estado do Piauí a implementar melhorias no sistema de saúde estadual (Centro de Atenção Psicossocial), envolvendo tal prestação a aquisição de bens, a realização de obras públicas e o remanejamento e disponibilização de recursos públicos”, certo que “o atendimento dos pedidos implica invasão do mérito administrativo, cuja análise não pode ser determinada pelo Poder Judiciário” (Doc. 12, p. 10). Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido para julgar improcedente o pedido formulado na presente ação civil pública.
O Ministério Público do Estado do Piauí apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 15).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (Doc. 17).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA Nº 698, DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DIVERGE DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 
1 - Versa o caso em análise, sobre sentença de mérito proferida nos autos de Ação Civil Pública que determinou ao ESTADO DO PIAUÍ, a adoção das medidas necessárias para realização de reforma estrutural, pedagógica e de recursos humanos no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infanto Juvenil Dr. Martinelli Cavalca (CAPS-i estadual), devendo corrigir os itens que se encontram em desconformidade, apontados pelos Relatórios de Vistoria Técnica e elaborados pelos setores de Engenharia Civil, Serviço Social e Psicologia do MPPI. 
2 – Sobre caso assemelhado ao presente, o tema foi tratado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 684612, com repercussão geral (Tema 698), mas na tese fixada não há comando que proíba a decisão judicial de intervir em políticas públicas. 
3 - Com efeito, após análise minuciosa do acórdão recorrido e do precedente vinculante do STF, jurídico é concluir pela refutação do juízo de retratação.” (Doc. 21, p. 2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Piauí (Doc. 23) foram desprovidos (Doc. 25).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, então, determinou a remessa dos autos a esta Corte (Doc. 27).
É o relatório. DECIDO.
Na origem, o Ministério Público do Estado do Piauí ajuizou ação civil pública objetivando a condenação do referido ente federativo à adoção de medidas necessárias ao adequado funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil Dr. Martinelli Cavalca, conforme apontado pelos Relatórios de Vistoria Técnica elaborados pelos setores de Engenharia Civil, Serviço Social e Psicologia do MPPI (Doc. 2).
O Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresina julgou procedentes os pedidos para “determinar ao Estado do Piauí que adote as medidas necessárias para realização de uma reforma estrutural, Pedagógica e de Recursos Humanos a ser realizada no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infanto Juvenil Dr. Martinelli Cavalca (CAPS-i estadual), devendo corrigir os itens que se encontram em desconformidade apontados pelos Relatórios de Vistoria Técnica elaborados pelos setores de Engenharia Civil, Serviço Social e Psicologia do MPPI” (Doc. 8, p. 9).
A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí desproveu o recurso de apelação (Doc. 10).
O recurso extraordinário não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram firmados no âmbito do Recurso Extraordinário 684.612, Tema 698 de Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, que porta a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (DJe de 07/08/2023, destaquei)

Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal em casos semelhantes ao presente, in litteris:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 891.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/08/2015, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Recurso Extraordinário com Agravo 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/02/2017, destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017, destaquei) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.236.773-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/08/2020, destaquei)

In casu, a inércia da Administração Estadual quanto à necessidade de adoção das medidas necessárias ao adequado funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial em questão, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine.
Demais disso, saliente-se que a análise da alegada insuficiência orçamentária para implementação das medidas vindicadas nesta ação civil pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido está harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário deve realizar exercício de autocontenção, não sendo cabível, em regra, a interferência judicial em políticas públicas, que apenas pode ser realizada de forma excepcional, quando latente a ausência ou a deficiência grave do serviço, devidamente configurada no presente caso.
Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente